Tribunal: TJSP
Processo: 2298432-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o efeito ativo, conforme pleiteado, para o fim de determinar a imediata suspensão da execução também em relação os sócios avalistas. Insurgência. Impossibilidade. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento não há razão para o pronunciamento jurisdicional neste recurso. Agravo interno prejudicado pelo julgamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o efeito ativo, conforme pleiteado, para o fim de determinar a imediata suspensão da execução também em relação os sócios avalistas. Insurgência. Impossibilidade. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento não há razão para o pronunciamento jurisdicional neste recurso. Agravo interno prejudicado pelo julgamento definitivo do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.